Tribunal: TCU
Processo: 006.165/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Maria José Portela Nascimento, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário no 21/159.086.759-6, de titularidade da segurada Fernanda Guterres Mendes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Maria José Portela Nascimento, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 21/159.086.759-6, de titularidade da segurada Fernanda Guterres Mendes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 201, § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.2. comunicar a presente decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para as providências cabíveis a fim de evitar novas ocorrências semelhantes, bem como para realização dos procedimentos de baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos; 9.3. comunicar a presente decisão ao responsável; 9.4. arquivar o presente processo.